Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (PENAL E CÍVEIS). ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL EM DETRIMENTO DAS PENHORAS. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, após a penhora dos direitos aquisitivos do veículo do devedor, o credor pretende seja autorizada a alienação judicial do bem.
2. O Código de Processo Civil prevê expressamente, em seu art. 835, XII, a possibilidade de se penhorar os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Porém, a efetiva proprietária do veículo é a instituição financeira, credora fiduciária, que detém a posse indireta do bem.
3. Ainda há medida assecuratória decretada pelo juízo penal, o que, por si só, inviabiliza que o veículo automotor (ou direitos aquisitivos) seja levado à hasta pública. Em razão da natureza peculiar da constrição penal, há primazia da medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada pelo juízo cível, incorrendo em usurpação de competência aquele que pratica ato expropriatório, e eventual quantia obtida indevidamente com a alienação judicial deverá ser revertida em favor do juízo penal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.